Tribunal: TJES
Processo: 5000110-78.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-78.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CARLOS ROSA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO DIVERGENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sebastião Carlos Rosa da Silva contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada proposta em face do Banco Safra S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato digital de empréstimo consignado e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas e não inversão do ônus probatório;
(ii) estabelecer se a contratação digital, com base em biometria facial e geolocalização divergente do domicílio do consumidor, é prova suficiente da validade do contrato;
(iii) determinar se, reconhecida a inexistência do débito, é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso impugna de forma direta os fundamentos da sentença, apresentando argumentos específicos quanto à insuficiência probatória da contratação eletrônica.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, ao considerar suficientes as provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O banco, portanto, deve comprovar de forma robusta e inequívoca a manifestação de vontade do cliente e a licitude da contratação.

A biometria facial, associada ao georreferenciamento da assinatura digital, constitui elemento probatório relevante, mas não absoluto. A geolocalização incompatível com o domicílio do consumidor (Vitória/ES em vez de Guaçuí/ES) fragiliza a presunção de autenticidade do contrato e não afasta a possibilidade de fraude.

A mera comprovação do crédito em conta bancária não demonstra, por si só, a regularidade da contratação, especialmente diante de divergências técnicas que comprometem a prova da manifestação de vontade do consumidor.

A falha na segurança do sistema de contratação digital caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC e precedentes jurisprudenciais.

A cobrança decorrente de contrato inexistente configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme a tese firmada no EREsp 1.413.542/RS (STJ).

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, pois decorre diretamente da violação à dignidade do consumidor e da falha do serviço.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

A compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante creditado na conta do consumidor evita o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A geolocalização incompatível com o domicílio do consumidor enfraquece a presunção de validade de contratação digital de empréstimo consignado.

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente, nos termos do art. 14 do CDC.

A cobrança indevida proveniente de falha na segurança do sistema bancário configura conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja restituição em dobro dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.255990-1/001, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câm. Cív., j. 09.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.067007-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câm. Cív., j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000110-78.2025.8.08.0020

APELANTE:
SEBASTIÃO CARLOS ROSA DA SILVA

APELADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por SEBASTIÃO CARLOS ROSA DA SILVA contra a sentença (Id 16087001 ) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 5000110-78.2025.8.08.0020 ) ajuizada em face de BANCO SAFRA S A, julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O Apelado arguiu, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o Apelante teria se limitado a reproduzir os termos da inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

Embora o recurso de apelação contenha pedidos reiterados da inicial, ele ataca diretamente os fundamentos da sentença.

O Juízo
a quo
considerou válida a contratação com base na documentação apresentada pelo Banco (assinatura digital, biometria facial, geolocalização, TED).

O Apelante, por sua vez, confronta essa conclusão ao argumentar que a biometria facial é insegura e insuficiente, e, principalmente, que o georreferenciamento aponta para local diverso de sua residência (Vitória/ES e não Guaçuí/ES) , sendo, portanto, incapaz de provar a autoria da contratação.

Rejeito, pois, a preliminar de ausência de dialeticidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade ou não do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante.

O Apelante alega cerceamento de defesa, pois o Juízo não teria analisado seu pedido de inversão do ônus da prova e juntada do contrato original.

Inicialmente, destaco que a relação é tipicamente consumerista e que, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é pertinente a inversão do ônus da prova.

O próprio Juízo
a quo
reconheceu a aplicabilidade do CDC e a pertinência da inversão do ônus da prova, mas consignou que, no caso concreto, o Banco réu se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a inversão foi implicitamente considerada, mas o cerne da questão passou a ser a suficiência ou não da prova produzida pelo fornecedor.

O Juízo singular, ao verificar que a controvérsia era eminentemente de direito e de prova documental, considerou o feito apto ao julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). A prova dos autos, com o contrato digital e comprovante de TED, foi considerada robusta e suficiente.

Como destinatário da prova, cabe ao magistrado indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. Havendo elementos suficientes para o convencimento, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de outras provas.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em inconformismo do Apelante com a valoração da prova realizada pelo Juízo, o que será analisado no próximo tópico.

Prosseguindo, o Apelante sustenta a fragilidade do método de contratação (biometria facial) e, principalmente, a divergência no georreferenciamento, que aponta para Vitória/ES, e não para Guaçuí/ES, onde reside.

Por se tratar de relação de consumo, mesmo havendo a inversão do ônus da prova, a instituição financeira, para comprovar a legitimidade da contratação, deve apresentar prova robusta e inequívoca da manifestação de vontade do consumidor e do recebimento do valor.

O Banco Apelado alegou ter demonstrado a validade do contrato por meio de: assinatura digital vinculada à biometria facial, envio de documentos pessoais, registro de IP, TED e dados de geolocalização.

Neste ponto, a tese do Apelante quanto à divergência do georreferenciamento (Vitória/ES
/
Guaçuí/ES) é confrontada pelo Apelado sob o argumento de que a contratação digital não exige coincidência com o endereço residencial. Entretanto, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão citando precedente do STJ que se valeu da compatibilidade do georreferenciamento com o endereço residencial para atestar a validade:

“Do instrumento contratual eletrônico ordem 21 consta a biometria facial da autora, elemento contundente de validade, o qual está aliado aos dados de geolocalização da contratante, que correspondem à cidade em que a requerente reside...”

Apesar da citação, no caso concreto, o Apelado SEBASTIÃO CARLOS ROSA DA SILVA reside em Guaçuí/ES, mas o georreferenciamento indicaria a cidade de Vitória/ES.

Esta divergência é significativa e coloca em dúvida a validade da contratação eletrônica, especialmente quando esta é o principal ponto de prova do fornecedor.

Embora o Banco Apelado tenha juntado o comprovante de transferência do valor de R$ 761,62 para a conta de titularidade do Apelante, a simples disponibilização do valor, por si só, não comprova a licitude da origem da dívida, tampouco a vontade do consumidor, notadamente quando há indícios de fraude na formalização.

O precedente citado pelo Juízo indica a validade da contratação digital com biometria facial, geolocalização e envio de documentos, mas a geolocalização deve ser crível, ou seja, compatível com a realidade do consumidor. A contratação supostamente realizada a centenas de quilômetros de sua residência exige uma explicação robusta, que não foi apresentada pelo Banco.

Portanto, a prova produzida pelo Banco Apelado não se mostra suficientemente robusta e inequívoca para comprovar a manifestação de vontade do consumidor e afastar o ônus que lhe incumbia. A divergência no georreferenciamento enfraquece a presunção de validade da contratação digital e não afasta a tese de fraude.

Nesse sentido, cito precedentes:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ASSINATURAS IMPUGNADAS - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - TEMA 1.061 DO STJ -
FOTO SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO
- CONTRATOS INEXISTENTES - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO CONCEDIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO CDC - CABIMENTO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - ADEQUAÇÃO. I-
Quando a assinatura aposta em um documento particular é contestada, o ônus de provar a autenticidade desloca-se, automaticamente, para aquele que apresentou o documento
(arts. 428/429 CPC/15). II- [...]. III-
Em se tratando de contratação por meio eletrônico, não se pode afirmar que a mera captação da biometria facial e indicação de geolocalização referente a lugar diverso do endereço a autora, e a apresentação de documentação pessoal, façam presumir o conhecimento e anuência aos termos do negócio, valores, parcelas e taxas aplicadas, sendo insuficiente à comprovação do vínculo jurídico alegadamente estabelecido entre as partes
. IV- Não comprovada a regular contratação pelo autor dos "empréstimos consignados" e consequente legitimidade dos descontos praticados pelo Banco-réu seu benefício previdenciário, imperioso reconhecer a inexistência do negócio com consequente restituição das partes aos status quo ante, com a restituição dos valores cobrados indevidamente e a devolução, pela autora, dos valores creditados em seu favor. V- [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.255990-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2025, publicação da súmula em
10/09/2025
).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
GEORREFERENCIAMENTO QUE APONTA LOCAL INCOMPATÍVEL COM O DOMICÍLIO DA AUTORA COMO ORIGEM DA CONTRATAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço para ensejar a reparação do dano.
A geolocalização registrada no momento da assinatura eletrônica indica local incompatível com o domicílio da autora, o que afasta a verossimilhança da contratação e fragiliza a validade do contrato apresentado
. [...] Tese de julgamento:
A geolocalização incompatível com o domicílio do consumidor enfraquece a presunção de validade de contratação digital de empréstimo
. A responsabilidade do banco por descontos indevidos oriundos de contrato inexistente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.067007-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2025, publicação da súmula em
04/06/2025
).

Desse modo, deve ser reformada a sentença para declarar a inexistência do débito.

Reconhecida a inexistência do débito, a cobrança indevida dá ensejo à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

No que tange à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS).

Considerando que o contrato foi realizado em 24/01/2024, data posterior à modulação dos efeitos do precedente (30/03/2021), e que a cobrança decorreu de flagrante falha de segurança interna da instituição financeira, evidenciada pela inconsistência da geolocalização, a conduta é contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição na forma dobrada dos valores descontados.

Destarte, o desconto indevido em benefício previdenciário ou conta corrente, decorrente de contrato inexistente, configura dano moral
in re ipsa
(presumido), sendo desnecessária a prova do prejuízo. Tal conduta gera transtornos e falha na prestação do serviço.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório para a vítima e o pedagógico/punitivo para o ofensor. Em casos semelhantes, os tribunais têm fixado o
quantum
indenizatório em torno de R$10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, entendo que a fixação da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável e atende à dupla finalidade do instituto.

Por fim, a Instituição Bancária comprova a disponibilidade de numerário na conta do Apelante, razão pela qual deve ocorrer a compensação de valores efetivamente creditados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e, em consequência:

(1) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
decorrente do contrato de empréstimo consignado questionado;

(2)
CONDENAR
o Apelado, BANCO SAFRA S A, à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, devendo ser compensados os valores creditados em favor do Consumidor, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido (índices da Corregedoria do TJES) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Pelos mesmos índices deverão ser corrigidos os valores creditados em favor da Autora/Apelante, desde a data de sua disponibilização;

(3)
CONDENAR
o Apelado, BANCO SAFRA S A, ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
. O valor deverá ser corrigido monetariamente (índices da Corregedoria do TJES) a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto indevido) (Súmula 54/STJ);

(4)
CONDENAR
o Apelado ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.